Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715087-37.2020.8.07.0016 RECORRENTE: TIS EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME RECORRIDO: FELIPE ROCHA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. COBRANÇA LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos, para condena-la à devolução do valor de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), referente ao que foi cobrado indevidamente, a título de taxa de conveniência, pela compra de ingressos online. 2. Em sede recursal, a ré discorre sobre a legalidade da cobrança da taxa de conveniência. Aduz que o Colendo STJ modificou entendimento que tornava ilegal a cobrança da referida taxa. Sustenta, ainda, existir decisões de outros tribunais, transitadas em julgado, no mesmo sentido, reconhecendo a total legalidade da cobrança da referida taxa. Pugna, assim, pelo provimento recursal e a improcedência dos pedidos iniciais. 3. Narra a parte autora, em sua exordial, que adquiriu 2 (dois) ingressos junto ao site da ré, para o evento denominado de "Camarote N1 UOL". Conta que pagou por cada ingresso o valor de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), além de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) referente ao pagamento de taxa de conveniência, totalizando a compra no valor de R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Afirma que, a teor da decisão recente da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1737428/RS, a referida taxa de serviço (taxa de conveniência) seria abusiva. 4. Sucede que essa decisão do Tribunal da Cidadania foi alvo de embargos de declaração, os quais restaram acolhidos pela maioria dos Ministros componentes da Turma. Pelo voto-vencedor, proferido pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o citado órgão fracionário readequou o entendimento outrora adotado e considerou que a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet só é abusiva quando se verifica o descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual. 5. Diante da grande similitude fática entre esta lide e o leading case decidido pelo STJ, e diante da necessária implementação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, caput, e 927, III, do CPC), é o caso de neste feito ser aplicada a hermenêutica esposada no EDcl no REsp 1737428/RS. 6. Analisando detidamente os elementos constantes nos autos, tenho que melhor sorte não encontra ao recorrente. Isto porque, observa-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), pois não comprovou que informara o consumidor, ainda na fase pré-contratual, acerca da cobrança da "taxa de conveniência". 7. Conquanto os documentos de Ids 20891651, 20891652 e 20891653 demonstrem certa discriminação dos valores da taxa de conveniência em relação ao valor dos ingressos, não ficou suficientemente comprovado se tal informação foi repassada ao consumidor logo na oferta dos ingressos, isto é, se os ingressos foram oferecidos à venda por um preço parcial (só o valor do ingresso) ou o valor integral, destacando o preço da "taxa de conveniência" do preço do ingresso. As imagens, em verdade, atestam que a referida informação só foi fornecida nas fases seguintes da compra, quando na verdade o autor já havia efetuado o pedido e realizado a decisão de empregar parte de sua renda/poupança no consumo de serviço de entretenimento, em detrimento dos diversos outros ramos de produtos/serviços que lhe são oferecidos no mercado de consumo. 8. A ré/recorrente também não apresentou nenhuma outra forma (print da tela do site, à época, com discriminação dos preços, por exemplo) de que tenha sido o consumidor informado acerca da referida taxa de serviço. Deste modo, a conduta da ré/recorrente deve ser considerada ilícita, por infringir além do dever de informação ao consumidor (art. 6o, III, CDC) o direito de concorrência, surgindo ao autor o direito de ser ressarcido dos valores pagos a título de "taxa de conveniência". 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por fundamentos diversos. Custas finais, se houver, pela parte ré. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, cujo valor fixo em 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1324270, 07150873720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. COBRANÇA ILÍCITA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1324270, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo íntegra a sentença, por fundamentos diversos. Alega, em suas razões, violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal, bem como a intenção de prequestionamento dos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV; art. 170, inciso IX e parágrafo único; e o art. 179, todos da Constituição Federal de 1988. 2. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pela parte recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, qual seja, obrigação de ressarcir o autor, em razão do descumprimento da ré no tocante ao seu dever de informação ao consumidor, na fase pré-contratual, quanto à cobrança de taxa de conveniência. 3. Conforme fundamentado no acórdão embargado, o STJ readequou o entendimento outrora adotado e, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1737428/RS, deliberou "que a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet só é abusiva quando se verifica o descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual." Ao aplicar a hermenêutica esposada nos referidos embargos ao caso dos autos, restou consignado no acórdão que "[...] A ré/recorrente também não apresentou nenhuma outra forma (print da tela do site, à época, com discriminação dos preços, por exemplo) de que tenha sido o consumidor informado acerca da referida taxa de serviço. Deste modo, a conduta da ré/recorrente deve ser considerada ilícita, por infringir além do dever de informação ao consumidor (art. 6o, III, CDC) o direito de concorrência, surgindo ao autor o direito de ser ressarcido dos valores pagos a título de "taxa de conveniência". 4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da ré quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. 5. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. 6. Observo que, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343275, 07150873720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 26792973 e 26792975). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXXV, LIV, LV, 170, IX e parágrafo único, e 179, todos da CF/88. Aduz que houve impossibilidade do exercício da legalidade, ampla defesa, do contraditório e o devido processo legal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (venda de ingressos on-line). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Nota-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF